Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714494-24.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS COSTA LACERDA, LUCIANA CARRILHO LARA REZENDE, ANTONIO LUCAS CARRILHO COSTA, ANTONIO VITOR CARRILHO COSTA APELADO: MERCK SHARP &amp; DOHME SAUDE ANIMAL LTDA, FYLIPE CHAVES, FERREIRA E CHAVES VETERINARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se Apelação em ação de conhecimento, submetida ao procedimento comum ajuizada por ANTONIO CARLOS COSTA LACERDA, LUCIANA CARRILHO LARA REZENDE, ANTONIO LUCAS CARRILHO COSTA, ANTONIO VITOR CARRILHO COSTA em face de MERCK SHARP &amp; DOHME SAUDE ANIMAL LTDA, CLÍNICA VETERINÁRIA VILA DOS BICHOS e FYLIPE CHAVES, objetivando a reparação por danos morais e materiais pela morte de seu animal de estimação após administração de medicamento em clínica veterinária. Os autores interpuseram recurso contra a sentença de improcedência dos pedidos da exordial, sem o recolhimento do preparo. Verifico que os apelantes requerem, nesta seara recursal, os benefícios da gratuidade de justiça (ID 15746156, pp. 01/10). O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. Em contrarrazões ao recurso (ID 15746179, pp. 01/14 e 16174509, pp. 01/19), os apelados impugnaram o pedido de gratuidade ressaltando que consta dos autos evidências de que os autores/apelantes gozam de boa situação financeira. A manifestação da Procuradoria de Justiça também oficia pelo indeferimento do benefício da gratuidade de justiça requerido pelos apelantes (ID 15909928, pp. 01/16). De fato, consta dos autos cópia da declaração de imposto de renda de ANTONIO CARLOS COSTA LACERDA referente ao ano de 2016 (ID 15746157, p. 01/07) e cópias de contracheques de LUCIANA CARRILHO, referentes a dezembro/2017 e janeiro/2018 (ID 15746158, pp. 01/02). Entretanto, tais documentos destoam dos demais elementos dos autos, que indicam que os autores não são economicamente hipossuficientes. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o magistrado determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos atuais que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, declarações de imposto de renda, faturas de consumo de água e energia elétrica, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora